Tribunal: TJDFT
Processo: 0754702-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. SERVIDORA LOTADA NO NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR – NRAD. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TESE FIXADA NO PUIL No 074374-65.2021.8.07.0016. SÚMULA TUJ No 37. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada por servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em que postula o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET).
II. Insurge-se contra a sentença de improcedência. Sustenta que “as provas evidenciam que a parte autora preenche todos os requisitos objetivos à concessão da GCET, tendo em vista que exerce carga horária de 40 horas semanais e encontra-se lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar”. Requer a reforma da sentença para a condenação do Distrito Federal na obrigação de implementar a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, enquanto preencher os requisitos legais e estiver lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (NRAD), além de pagar o valor de R$ 24.564,31 a título de verbas retroativas.
III. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) é devida aos servidores da Fundação Hospitalar do Distrito Federal (atual Secretaria de Estado de Saúde), com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família (Lei 2.339/1999, artigos. 1o e 2o).
IV. Acerca do tema, o Enunciado 37 da Súmula da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF prevê que: 1. O exercício da atividade de Atenção Primária à Saúde em locais onde exista o Programa Saúde na Família - atual Estratégia Saúde da Família - é indispensável para a percepção da GCET, porquanto se trata de gratificação propter laborem, isto é, aquela concedida em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas. 2. Embora o Núcleo Regional de Atenção Domiciliar - NRAD se trate de modalidade de Atenção Domiciliar, ele não se enquadra no nível da Atenção Primária à Saúde (equivalente à modalidade Atenção Domiciliar - AD 1), sendo responsável pela prestação das modalidades AD 2 e AD 3 da atenção domiciliar. 3. Nesse cenário, considerando que o servidor lotado no NRAD não preenche requisito imprescindível para a concessão da GCET, qual seja, o exercício de atividade de atenção primária à saúde, mostra-se indevida a percepção da gratificação. (PUIL 07403746520218070016, julgado em 10.09.2022. Relator Juiz de Direito CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO).
V. Conforme consignado no julgamento do referido incidente de uniformização de jurisprudência, a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, prevista no artigo 2o da Lei Distrital 2.339/1999, não é devida ao servidor da Secretaria de Estado de Saúde do DF lotado em Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD.

VI. No presente caso, as provas produzidas evidenciam que a parte autora exerce carga horária de 40 horas semanais (técnica de enfermagem) e encontra-se lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (id 46515552). Portanto, não resulta preenchido o requisito imprescindível para a concessão da GCET, qual seja, o exercício de atividade de atenção primária à saúde.
VII. Por fim, não obstante os argumentos apresentados (distinção do seu caso ao teor da Súmula no 37), a Súmula em questão não trouxe exceção que englobasse casos concretos, como servidores que atuem em atividades “com perfil” de AD1. Nesse sentido precedente das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1657410, DJE: 9/2/2023; 2a TR, acórdão 1685402, DJE: 18/4/2023; 3a TR, 1690056, DJE: 28/4/2023.
VIII. Não preenchidos os requisitos à percepção da gratificação, escorreita a sentença de improcedência dos pedidos.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/1995, artigo 55 e Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o).